Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. CONSTRUTORA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA QUE DETERMINA LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO DE UNIDADES PERTENCENTES À CONSTRUTORA. 30% DO VALOR DA TAXA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. São nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Art. 51, incisos IV e XII, c/c o §1o, incisos II e III do Código de Defesa do Consumidor.

2. In casu, é abusiva a cláusula que impõe ao adquirente o ônus pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à efetiva disponibilização do imóvel.

3. Embora as taxas condominiais possuam natureza propter rem, e, por isto, estejam vinculadas de forma imanente ao imóvel a quem digam respeito, sem que se cogite da titularidade ou não sobre o bem, afasta-se a responsabilidade do comprador quanto a obrigações pretéritas à efetiva posse direta sobre a unidade imobiliária, o que somente se dá com a entrega das chaves. Precedentes.

4. A cláusula prevista na Convenção de Condomínio de imóvel novo, elaborado de forma unilateral pela construtora, a fim de cumprir com as exigências legais para o registro da incorporação imobiliária, prevendo o pagamento de taxa condominial de apenas 30% (trinta por cento) do valor do condomínio em seu próprio benefício, referente aos imóveis pertencentes a ela e ainda não comercializados, em detrimento dos demais condôminos do empreendimento, é desprovida de razoabilidade e viola os princípios da boa-fé e da isonomia, razão pela qual deve ser declarada nula. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.